Tribunal: STF
Processo: RE 1533595
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que negou provimento ao recurso da autora (eDOC 45).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37 e 70 da Constituição Federal, bem como aplicação inadequada do que decidido no julgamento do Tema 376 do STF.



    Nas razões recursais (eDOC 49), sustenta-se, em suma, que a aplicação da cláusula de barreira prevista no edital, diante do contexto de desistência de outros candidatos, ofende os princípios da eficiência, da moralidade e da economicidade. Sustenta-se que o quadro fático distingue-se dos pressupostos de aplicação do Tema 376 da sistemática de repercussão geral, a demandar solução diferente da prestação jurisdicional de origem. 



    A Vice-Presidência do TJ/AL admitiu o recurso extraordinário (eDOCs 61 e 66).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 72):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ASPIRANTE-AOFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS. EDITAL Nº 1-CBMAL/2021. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE 3 (TRÊS) CANDIDATOS DURANTE AS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO. PREVISÃO DE EDITALÍCIA DE 20 CONVOCAÇÕES. CANDIDATA APROVADA EM 22º. PRETENSÃO DE PROSSEGUIR NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CONCURSO, DIANTE DAS DESISTÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37 E 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI N. 7.858/2016), DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, MORALIDADE E EFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Câmara de origem, quando do julgamento da apelação da candidata, assim decidiu (eDOC 45, p. 5):



    “(...) Assim, a decisão em realizar o concurso, em estipular a quantidade de vagas a serem preenchidas, em identificar o conteúdo programático e demais critérios gerais para o ingresso no serviço público é tomada pela Administração, no uso de suas prerrogativas constitucionais e legais, a partir de estudos orçamentários, de análise acerca da complexidade da função a ser desempenhada e da própria decisão político-administrativa no que toca à organização do certame. 



    Esta é a situação em que se insere a chamada cláusula de barreira, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,por meio da Tese nº 376, segundo a qual: “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.



    Note-se que a cláusula de barreira é, em sua essência, uma limitação à passagem de candidatos para fases seguintes dos concursos a que submetidos,motivada tanto pela logística administrativa na gestão do certame, envolvendo correção de provas ou avaliação de títulos, como também, e principalmente, pela seleção daqueles candidatos que tenham obtido as melhores notas nas fases anteriores e, portanto, encontrem-se melhor classificados.



    No caso dos autos, o edital do concurso previu a existência de 20 (vinte)vagas para o cargo de Aspirante a Oficial Bombeiro Militar e foi categórico ao afirmar a inexistência de cadastro de reserva, reforçando que somente seriam considerados classificados aqueles que se encontrassem posicionados até a vigésima colocação. Veja-se:



    13.5 Da homologação do certame, somente constarão os candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, sendo os demais candidatos considerados eliminados e sem classificação alguma no certame,inexistindo, portanto, cadastro reserva.(fl. 38) (sem grifos no original)



    Ademais, estabeleceu expressamente que somente “12.1 Serão convocados para o exame toxicológico os candidatos considerados aprovados em todas as fases anteriores e classificados dentro do número de vagas para cada cargo previsto neste edital, respeitados os empates na última posição" (fl. 37).



    Não há empecilho legal ou constitucional à limitação imposta, pois ainda estaria configurada a essência da cláusula de barreira: selecionar os candidatos melhor classificados, de acordo com os critérios objetivamente constantes em edital,com vistas a garantir e conferir efetividade e melhor eficiência dos serviços a serem prestados pelos cargos pretendidos.



    No mais, cabe pontuar que o art. 80, §2º da Lei Geral dos Concursos Públicos do Estado de Alagoas (Lei Ordinária nº 7.858/2016), utilizado como fundamento recursal, não socorre o direito da parte apelante, porquanto o aludido dispositivo trata dos candidatos que foram aprovados no certame, enquanto que, na situação sob exame, como já dito, a autora, ora recorrente, foi eliminada pela dicção da cláusula 13.5 do edital. Ao se referir aos candidatos remanescentes, o §2º do art.80, na verdade, trata daqueles restantes aprovados, e não daqueles que sequer figuram na lista de classificados, independentemente de ter havido desistência daqueles candidatos que se encontravam dentro do número de vagas.



    (...)” (grifos do original)



    Verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.739-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376), analisou a questão referente a cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.”



    No ponto, o Tribunal de origem não se fundamentou exclusivamente no Tema suscitado para decidir pela improcedência dos pedidos autorais, bem como não se distanciou da orientação desta Suprema Corte, razão pela qual inviável a pretensão de distinção do caso em relação a tese. 



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Polícia civil do Estado do Piauí. Aprovação fora do cadastro de reserva. Cláusula de barreira. Desistência de candidatos aprovados. Direito à participação do curso de formação. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital do concurso, o que é inviável neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.506.748-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2024). (grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.406.871-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023). 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente